Tribunal: TJDFT
Processo: 0710152-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710152-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL BATISTA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por MIGUEL BATISTA DE SOUZA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do processo no 0702199-52.2023.8.07.0009 por ele ajuizada em face do BANCO C6 S.A. (agravado), indeferiu a concessão de tutela provisória para suspensão do pagamento de empréstimo contratado. Eis o teor do decisum questionado (ID. 150049729 dos autos de origem): Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. INDEFIRO a concessão de tutela provisória para suspensão do pagamento do financiamento, considerando que, a princípio, não verifico a probabilidade do direito, já que a parte autora recebeu a integralidade do valor obtido com a realização do contrato de mútuo, mas deu ao montante destino diverso sem interferência da instituição financeira. Antes de receber a inicial, faculto ao autor apresentar emenda à inicial para incluir no polo passivo a pessoa jurídica beneficiada com a transferência de valores. Em caso positivo, venha nova inicial na íntegra, com complementação dos pedidos, da causa de pedir e fundamentos. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais (ID. 44842414), a parte agravante narra que foi surpreendido com uma ligação identificada como Banco C6, em que suspostamente teria realizado um empréstimo no valor de R$15.734,66 (quinze mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos) e que o procedimento para cancelamento do empréstimo seria realizado via aplicativo – Whatsapp e também por ligação. Foi então, prossegue o agravante, que deu início ao procedimento de cancelamento enviando dados pessoais e seguindo rigorosamente o passo a passo solicitado, o que o agravante não imaginava é que estava fazendo o procedimento para averbar o contrato fraudulento e não o cancelamento. Expõe que como parte final do suposto cancelamento, o atendente informou que o valor deveria ser devolvido mediante PIX – sendo realizado em dois dias diferente, 01 e 02 de dezembro, por questões de segurança bancária. Afirma que, apesar de ter sido informado que o empréstimo estava cancelado, observou um desconto no valor de R$ 424,00 em seu benefício previdenciário e de imediato entrou em contato com o SAC do Banco réu, momento em que recebeu a informação de que havia caído em um golpe. Defende que os argumentos trazidos pelo douto julgador de primeiro grau não correspondem com a realidade fática, isto porque, quando teve conhecimento do ocorrido o Agravante logo tratou de buscar efetivamente realizar os trâmites que entendia devido para o desfazimento do negócio ao qual não havia contratado. Alega ser possível observar boa-fé nos atos praticados pelo agravante, pois a todo momento o seu único intuito era devolver a quantia depositada de forma indevida em sua conta corrente. Diz que a Cédula de Crédito Bancária foi emitida em Carbonita-MG, cidade localizada a 851 quilômetros da residência do agravante, e que o correspondente bancário informado pela banco agravado está localizado no Estado do Rio Grande do Norte. Afirma que tem tentado de forma incessante realizar o cancelamento e ter sua renda reestabelecida, isto porque o seu benefício é voltado para o seu sustento e de sua família, e o desconto o valor de R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais), equivale a 1/4 da sua renda, de modo que os descontos indevidos têm causado redução considerável da subsistência do agravante e de sua família. Ressalta que em Ação Civil Pública movida pelo Instituto Defesa Coletiva e pelo Procon de Uberaba, na 5a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, processo no 5155846-15.2020.8.13.00, o Banco réu foi proibido de realizar empréstimo consignado em razão das diversas fraudes cometidas e dos contratos não anuídos pelos consumidores. Argumenta que houve o descumprimento da medida aplicada pela 5a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, isto porque o agravado não poderia realizar a contratação de nenhum empréstimo, até a prolação da sentença que somente ocorreu em 10 de março de 2023. Aduz que há decisões em âmbito nacional acerca da possibilidade de suspensão do pagamento/desconto mensal dos valores advindo de empréstimos consignados com indícios de fraudes, em razão dos riscos que os descontos trazem a vida do consumidor alvo da fraude. Ao final requer o provimento do pedido para modificar a decisão agravada, para conceder a Tutela de Urgência, determinando-se que a Requerida se abstenha de realizar cobranças e/ou descontos referentes ao contrato no 010118370953 e, caso efetue a cobrança/descontos, haja a devolução em dobro, conforme art. 42 do CDC, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID. 150049729). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Em um juízo de cognição não exauriente, e próprio deste momento processual, verifico que, em relação à instituição bancária requerida (BANCO C6 S.A.), o valor referente ao empréstimo consignado foi, efetivamente, posto à disposição do autor/agravante, o qual, por sua vez, realizou a transferência do valor às empresas MASTER CRED PROMOTORA E ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA. e BRASILCRED ASSESSORIA LTDA. (id. 149267658, dos autos principais), por acreditar, segundo sustenta, que tudo se tratava de procedimento legítimo relacionado à operação de cancelamento de empréstimo que não havia sido contratado pelo agravante. Em que pese a alegação do recorrente, não restou comprovado, de plano, qual teria sido a participação da instituição bancária requerida na suposta operação fraudulenta na qual o autor/agravante fora implicado. Em princípio, tendo o banco réu disponibilizado o valor do mútuo na conta do autor/agravante, não se evidencia, por ora, qualquer ilicitude por parte da instituição bancária na cobrança da contraprestação contratada, por meio do desconto consignado no contracheque do recorrente. Desse modo, entendo indispensável que as questões fáticas apresentadas pelo agravante sejam submetidas à uma análise mais aprofundada a ser feita por ocasião do julgamento de mérito do recurso, já que a probabilidade do direito vindicado pelo recorrente, no tocante à responsabilidade do BANCO C6 S.A., não está devidamente demonstrada neste momento inicial. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora